Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702595-72.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ASSIS BRAS FORNECEDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA, WILMA APARECIDA SILVA, DANIELE BARRETO FERNANDES RECORRIDO: VALDEMAR FLOR DA SILVA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: RENATA DOS SANTOS SILVA, WILIAM FLOR DA SILVA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática do rito dos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512 (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 43071559. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019